Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0711151-81.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO ASSIS BANDEIRA, PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALBERTO ASSIS BANDEIRA e PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO contra ato judicial do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA/DF, consubstanciado na decretação da revelia do segundo impetrante e imputação da multa prevista no art. 265 do CPP ao primeiro impetrante, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos autos da ação penal de no 0000047-79.2012.8.07.0002. Os Impetrantes narram que Pedro Francisco é acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, e a ação tramita na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia desde 09/12/2012. O patrono do réu foi habilitado nos autos em 05/10/2017, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa. Afirmam que o patrono informou o endereço completo e correto do réu, constando da informação o nome da rua, número e bairro, conforme prova anexada aos autos (Num. 34309080 - Pág. 4). Não obstante, o Juízo expediu carta precatória para comunicação da pronúncia do réu com endereço incompleto, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de intimação por oficial de justiça. Argumentam, assim, que por erro na expedição da carta precatória, o réu foi cerceado em seu direito de defesa, acarretando, ainda, a imposição de multa por suposta desídia do causídico, sem qualquer fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). Asseveram que a decisão impugnada é manifestamente ilegal e fere direito líquido e certo dos impetrantes, por ausência de individualização da desídia imputada ao causídico, ausência de fundamentação da decisão, ausência de demonstração de que o patrono deu causa à sanção, além de cercear o direito de defesa do réu, sendo necessária, portanto, a sua anulação. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a concessão da segurança para “anular as decisões atacadas e determinar com fulcro no art. 563 do CPP e seguintes, a partir da comunicação da Decisão de Pronúncia (id. 67628334) e pelos fundamentos supra mencionados, restabelecendo o prazo da defesa do segundo impetrante e anulação da multa imputada ao primeiro impetrante”. Recolhem custas (ID Num. 34309613) e juntam documentos. A liminar foi deferida, para suspender a tramitação do Feito de origem (ID Num. 34486737). A autoridade apontada como coatora apresentou as informações (ID Num. 34963698). A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos, oficiando pela extinção do mandamus, sem resolução do mérito, ao argumento de ser a impetração extemporânea (ID Num. 35156238). É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, pela qual foi decretada a revelia do Impetrante Pedro Francisco de Andrade Filho e aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP ao Impetrante Alberto Assis Bandeira, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos autos da ação penal de no 0000047-79.2012.8.07.0002. A e. Procuradora de Justiça oficia pelo não conhecimento da presente ação constitucional, argumentando que o ato atacado fora proferido há mais de 120 dias da data da impetração. Afirma que a decisão supostamente ilegal foi proferida em 22/11/2021 e o mandamus impetrado apenas em 10/04/2022, quando já expirado o prazo legal. Razão assiste ao Ministério Público. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Examinando-se os autos da Ação Penal distribuída sob no 0000047-79.2012.8.07.0002 constata-se que o ato atacado – decisão de decretação da revelia do Réu e aplicação de multa a seu patrono (ID Num. 108999982 daqueles autos) – foi proferido em 22/11/2021, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 24/11/2021, quarta-feira, publicado em 25/11/2021, quinta-feira (ID Num. 109412772). Portanto, o Impetrante Alberto Assis Bandeira, advogado constituído do Réu, foi intimado do ato judicial pelo Diário de Justiça Eletrônico em 25/11/2021, quando teve início o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança, cujo termo final foi 25/03/2022. O Mandado de Segurança, contudo, foi impetrado apenas 10/04/2022, quando já expirado o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. Note-se que, diferentemente do que alegam os Impetrantes em sua petição inicial, a decisão de 12/03/2022 (ID Num. 118059862, autos de origem), publicada em 16/03/2022 (ID Num. 118331942) não se confunde com o ato impugnado, tendo em vista que consiste em mero indeferimento do pedido de reconsideração, relativamente à decretação da revelia e à aplicação da multa. Ocorre que, como é cediço, o pedido de reconsideração não tem o condão de interferir na fluência dos prazos legais, seja interrompendo-a ou suspendendo-a. Eventual ilegalidade do ato teria ocorrido no momento da prolação da decisão de decretação da revelia e aplicação da multa e, não, no momento em que apreciado o pedido de reconsideração. Dessa forma, expirado o prazo decadencial, inadmissível a impetração do mandamus. Com tais considerações, REVOGO A LIMINAR e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança, DENEGANDO A ORDEM e EXTINGUINDO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o, e 10 da Lei no 12.016/2009, c/c o art. 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, e Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo de Origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator